Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-45.2010.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001551-45.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUITO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO ALVES JACINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE VESTÍGIO DO ABUSO SEXUAL; DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ATOS LIBIDINOSOS - AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS - ENTENDIMENTO DO STJ -DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ABUSO SEXUAL COMPROVADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do estupro de vulnerável, notadamente “
considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE).

“
A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.
” (TJMT, AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001551-45.2010.8.11.0046 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): JESUITO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JESUITO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe N.U 0001551-45.2010.8.11.0046; Código 33365), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A do CP - (ID 126669388).

O apelante sustenta que a materialidade e autoria delitiva não estariam comprovadas porque: 1) o laudo pericial não atestou a ocorrência de abuso sexual; 2) “
os depoimentos da vítima são confusos e contraditórios
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 126669390).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID

126669390).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Estupro de vulnerável – Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva. A defesa alega que inexistem provas da materialidade delitiva – Improcedência – Vítima que relatou de modo detalhado como se deram os fatos – Provas judicializadas acerca da autoria e materialidade que são suficientes para embasar a condenação – A forma com que o delito foi praticado não deixou vestígios, portanto, a ausência de constatação de lesão não implica em absolvição do réu – Somente é necessária a aferição de materialidade por laudo técnico quando o delito deixa vestígios, o que não é o caso dos autos – Materialidade comprovada pelas provas testemunhais. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 128964175)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No ano de 2010, em horário não informado, em um sítio localizado na Estrada da Gleba Velha, zona rural, no município de Nova Lacerda /MT, o denunciado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em esfregar o pênis nas nádegas e tentar penetrar o ânus da vítima Tiago Alves Jacinto, menor de 14 anos. [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JESUITO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal [...]”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça – fls. 78/80 – ID 126669388).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“
[...] Em relação à autoria deve ser dito que via de regra crimes dessa natureza ocorrem entre quatro paredes sem testemunhas que tenham presenciado os fatos, de forma que a palavra da vítima possui grande importância.

Vejamos que a vítima, quando inquirida atribuiu ao acusado a pratica do delito, verbis: [...]

O pai da vítima, Sr. Miguel Alves Jacinto afirmou: [...]

A Sra. Benedita Rodrigues Miranda relatou que: [...]

Em que pese o réu negar a pratica delitiva quando ouvido judicialmente, cumpre mencionar que em sede de inquérito policial afirmou “Que perguntado sobre a acusação de ter molestado sexualmente do menino Tiago de 10 anos, respondeu que admite ter tocado nas pernas de Tiago com parte de seu corpo, disse que colocou o pinto na perna dele” (fls. 27).

Assim, não há dúvidas de que a incidência do crime estupro de vulnerável deve ser atribuída ao réu, uma vez que restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o mesmo abusou sexualmente da vítima, praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em esfregar a mão no corpo e o pênis nas nádegas, bem como tentar penetrar o ânus.

A vítima contava com apenas 09 anos à época dos fatos, conforme restou comprovado através do boletim de ocorrência de fls. 17 que indica que a data de nascimento da vítima em 09/07/2000.

Assim sendo, restam configuradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável, praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade.

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado JESUITO DE SOUZA, na infração tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 126669388)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Tiago Alves Jacinto, vítima (fls. 108/109 – ID 126669388), bem como o interrogatório de JESUITO DE SOUZA, apelante (fls. 110/112 – ID 126669388).

Em Juízo, foram ouvidos Tiago Alves Jacinto, vítima, Miguel Alves Jacinto, pai da vítima, Benedita Rodrigues Miranda, testemunha, e interrogado JESUITO DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias – ID 126669393).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Tiago Alves Jacinto
, de 9 (nove) anos de idade à época, foi submetida a exame pericial e não apresentou lesões na região anal e perianal, segundo conclusão
do médico perito Irui Carlos Morandini (Laudo de Exame de Corpo de Delito - fls. 135/136 - ID 126669388).

Todavia, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do estupro de vulnerável,
notadamente “
considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 5.11.2021).

Como bem destacado pela i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, a impossibilidade de “
detecção de vestígios por meio de exame de corpo de delito permite que a materialidade seja atestada por prova testemunhal
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 128964175).

No caso, a vítima descreveu, com exatidão, em ambas as fases da persecução penal, os atos libidinosos a que fora submetida [apelante esfregou o pênis em suas nádegas e tentou praticar sexo anal] e os locais em que ocorreram [na residência do apelante e em um córrego nas proximidades do imóvel], sem qualquer contradição ou incongruência substancial.

Essas narrativas, além de coesas, estão corroboradas pela confissão do apelante, na delegacia de Polícia, o qual admitiu ter “esfregado” o pênis e passado a mão no corpo na vítima, bem como pela declaração da testemunha Benedita Rodrigues Miranda, perante a autoridade judicial, que reproduziu o momento da revelação dos abusos [vítima pernoitava em sua residência e fez um desenho com ela na posição “de quatro” e um homem atrás com o pênis na sua bunda] e os relatos da criança, em especial a forma de execução do estupro [apelante chamava a vítima para tomar banho no córrego e praticava os atos libidinosos consistentes em passar a mão na bunda e tentativa de sexo anal].

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Consigne-se que não há qualquer indicativo de que a vítima estivesse fantasiando ou imputando falsamente os fatos e o apelante registra condenação definitiva anterior por atentado violento ao pudor - CP, art. 214 (
redação anterior à Lei n. 12.015/2009) -, transitada em julgado no dia 15.12.2014 (SEEU N.U 0000952-75.2010.8.22.0022), a revelar aparente perfil de agressor sexual.

Sob essa ótica, as declarações da vítima, a confissão extrajudicial e o depoimento da testemunha, sob o crivo do contraditório, somados, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.8.2017)

Sendo assim, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022